Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PERÍODO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual julgou o apelo interposto nos autos do cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material em relação ao prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)omissão em relação ao prazo prescricional (ii) erro material em relação à extinção indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O decisum deixa claro o procedimento a ser adotado pelo juízo, no qual envolve a determinação de suspensão do processo, arquivamento dos autos e intimação das partes antes de reconhecer a prescrição, regras as quais foram observadas no caso. Com efeito, no caso, foram observadas as regras estabelecidas pela Lei no 14.010/2020, a qual dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.010/2020.